Tribunal: TJSP
Processo: 0015232-44.2010.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Execução de sentença. Embargos. Excesso. Juros e correção monetária. LF no 11.960/09. Tema STF no 810. Tema STJ no 905. Revisão do julgado. – Infringência. Os embargos de declaração não visam à revisão do julgado, mas à correção da omissão, contradição ou obscuridade; poderão ter efeito modificativo quando a modificação for decorrência necessária do saneamento da omissão

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Execução de sentença. Embargos. Excesso. Juros e correção monetária. LF no 11.960/09. Tema STF no 810. Tema STJ no 905. Revisão do julgado. – Infringência. Os embargos de declaração não visam à revisão do julgado, mas à correção da omissão, contradição ou obscuridade; poderão ter efeito modificativo quando a modificação for decorrência necessária do saneamento da omissão ou da contradição. Não é o caso dos autos, em que inexistem tais falhas; o embargante pretende, como fica claro de seus argumentos, novo julgamento do recurso; e para isso os embargos não se prestam. – Sentença de improcedência. Recurso oficial e da Fazenda a que se negou seguimento. Agravo interno desprovido. Acórdão readequado. Embargos rejeitados.